Tribunal: STF
Processo: HC 243039
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Apropriação indébita. Revogação da suspensão condicional do processo. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rogério Dionísio contra decisão monocrática do Relator do HC 7000385-93.2024.7.00.0000/RJ do Superior Tribunal Militar, que indeferiu o pedido de liminar (evento 8).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de apropriação indébita, tipificado no art. 248, parágrafo único, do Código Penal Militar. Em audiência admonitória, concedeu-se o benefício do sursis, pelo prazo de 02 anos. Posteriormente, a Justiça Militar revogou a suspensão condicional do processo (eventos 3,4 e 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidades processuais, pois o benefício do sursis foi proposto pelo Ministério Público cerca de 09 meses após o recebimento da denúncia. Alega que “a proposta de suspensão condicional do processo deveria vir acompanhada da denúncia e, se aceita, o juiz receberia a denúncia e submeteria o réu a período de prova, em atenção do devido processo legal.”. Argumenta que “com a decretação da nulidade dos atos processuais, deve-se iniciar a instrução criminal, com o consequente deferimento do prazo para que o paciente apresentar a resposta à acusação, prevista nos artigos 396 e 396-A, do Código de Processo Penal Comum, em aplicação subsidiária ao Código de Processo Penal Militar”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal 7000761-59.2018.7.01.0001, em trâmite na 4ª Auditoria da Justiça Militar da União da 1ª CJM. No mérito, pugna pela declaração de nulidade de todos os atos processuais, desde o recebimento da denúncia.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    Como cediço, o habeas corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo alcance destina-se à garantia do status libertatis. 



    A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o Paciente sofrer ou estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção física por ato ilegal ou arbitrário. 



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional que se faz necessária apenas diante da patente existência da plausibilidade do pedido e quando revelada flagrante ilegalidade, sendo indispensável, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar. 



    Em relação ao periculum in mora, verifica-se que o Paciente está respondendo ao processo em liberdade, sendo certo que os procedimentos até então efetivados não trouxeram qualquer reflexo ou risco ao seu direito constitucional de ir e vir. 



    De outro lado, o fumus boni juris não se revela manifesto, posto que a matéria é controversa e não há presunção de existência de dano grave ou de difícil reparação, correspondente à espera do julgamento do mérito do pedido. 



    Ademais, não foi demonstrado que, na tramitação regular do feito, haja aparência de qualquer afronta a dispositivos legais ou a existência de irregularidades ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora.



    Conclui-se, assim, pelo exame inicial dos elementos acostados aos autos, ao menos nesta etapa, em sede cautelar, que não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o Paciente ou mesmo o potencial perigo de dano irreparável diante da demora da decisão. 



    Por tais razões, em sede de cognição sumária da via eleita do habeas corpus, não se observa ilegalidade ou abuso de poder aptos a afastar o prosseguimento da instrução criminal, inviabilizando uma medida cautelar. 



    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator “Em relação ao periculum in mora, verifica-se que o Paciente está respondendo ao processo em liberdade, sendo certo que os procedimentos até então efetivados não trouxeram qualquer reflexo ou risco ao seu direito constitucional de ir e vir. De outro lado, o fumus boni juris não se revela manifesto, posto que a matéria é controversa e não há presunção de existência de dano grave ou de difícil reparação, correspondente à espera do julgamento do mérito do pedido. Ademais, não foi demonstrado que, na tramitação regular do feito, haja aparência de qualquer afronta a dispositivos legais ou a existência de irregularidades ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora”. E ainda, em sede de pedido de reconsideração, o Ministro Relator destacou que “o fato superveniente trazido pelo Impetrante para lastrear o seu pedido de reconsideração apenas sugere uma eventual proximidade do julgamento da ação penal a que responde o Paciente, porém, sem precisar a sua data. Não logrou, portanto, demonstrar a imprescindibilidade do pleito liminar, inexistindo manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal.” (evento 11).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator